Tribunal: TJDFT
Processo: 0731205-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANDAMENTOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MISERABILIDADE ABSOLUTA. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação de tutela, interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor/agravante. Requer a parte agravante a reforma da decisão, fundamentando, em suma, no sentido de que não possui emprego formal e que seu sustento advém de “bicos” esporádicos, não percebendo renda fixa superior a 5 salários mínimos, conforme extratos bancários, declaração de hipossuficiência e CTPS acostados aos autos.
2. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso LXXIV, a assistência judiciária gratuita ao interessado que comprove situação econômica que não o permita ingressar em juízo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Ainda, de acordo com o art. 99 do Código de Processo Civil de 2015, presume-se como verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por parte da pessoa natural, podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§§ 2 e 3o).
3. Para a concessão da gratuidade da justiça não se faz necessário comprovar uma situação de miserabilidade absoluta, mas somente a incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízos a sua subsistência. Dessa forma, restando demonstrada a situação de hipossuficiência econômica, merece reforma a decisão recorrida para deferir o benefício da gratuidade de justiça à parte agravante.
4. Recurso conhecido e provido. Liminar confirmada. Decisão interlocutória reformada.